Tribunal: TJPA
Processo: 0861133-52.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861133-52.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EDCARLOS OLIVEIRA DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária de energia elétrica em ação indenizatória decorrente de acidente envolvendo rompimento de cabos de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno observou o princípio da dialeticidade recursal mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme os arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC e a Súmula 182 do STJ.

A agravante limitou-se a reiterar argumentos já apresentados na apelação, sem enfrentar os fundamentos adotados na decisão monocrática acerca da responsabilidade objetiva e suficiência do conjunto probatório.

A mera reprodução das razões anteriormente deduzidas evidencia deficiência formal do recurso e impede seu conhecimento, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A reprodução das razões recursais anteriores sem enfrentamento direto da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade. 3. A ausência de impugnação específica conduz ao não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 182; STJ, AgInt no AREsp 2.380.058/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.162.167/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.08.2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
NÃO CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0861133-52.2019.8.14.0301, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação da concessionária, mantendo-se integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
EDCARLOS OLIVEIRA DO CARMO
em ação indenizatória decorrente de acidente envolvendo rompimento de cabos de energia elétrica.

Na decisão agravada, consignou-se a inexistência de decadência, reconhecendo-se a incidência do prazo prescricional previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a desnecessidade de requerimento administrativo prévio. No mérito, reconheceu-se a responsabilidade objetiva da concessionária, diante da comprovação do dano e do nexo causal por meio do conjunto probatório constante dos autos, concluindo-se, ainda, pela inexistência de cerceamento de defesa em razão da suficiência das provas produzidas.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a inexistência de nexo causal entre o alegado acidente e a atuação da concessionária, afirmando ausência de prova técnica apta a demonstrar a responsabilidade da empresa pelo evento danoso. Aduz que os documentos apresentados pelo recorrido seriam frágeis e insuficientes, especialmente porque inexistiria laudo pericial conclusivo acerca da origem do sinistro. Reitera, ainda, a alegação de inexistência de ilícito e requer a reforma da decisão monocrática.

Sem contrarrazões.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Adianto que o agravo interno não comporta conhecimento.

A controvérsia restringe-se à verificação da observância do princípio da dialeticidade recursal no agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária.

Entendo configurada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigência do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos destinados a desconstituir ou abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de manifesta deficiência formal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada conduz ao não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (grifei):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
1. No caso, observa-se que o Colegiado a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide; não é legítimo confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte. 2. O acórdão recorrido adotou solução em consonância com o entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, segundo o qual, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" (AgInt no REsp 1.735.914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 14/8/2018). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2380058 SP 2023/0190424-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DEVEM SER IMPUGNADOS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACÓRDÃO NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ
. O acórdão recorrido encontra-se no sentido da jurisprudência do STJ, qual seja: "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte n ão impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015." (AgInt no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 14/8/2018.). Precedentes: AgInt no REsp n. 2.040.789/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023; AgInt no AREsp n. 1.650.576/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020; AgInt no AREsp n. 1.420.832/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.162.167/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

No caso em exame, verifica-se que o decisum recorrido enfrentou de forma expressa todas as teses apresentadas pela concessionária, afastando a decadência suscitada, reconhecendo a incidência da responsabilidade objetiva da fornecedora de energia elétrica e concluindo pela suficiência do conjunto probatório para comprovação do dano e do nexo causal.

Também houve análise específica acerca da inexistência de cerceamento de defesa, consignando-se que os elementos constantes dos autos eram suficientes ao julgamento da controvérsia.

A agravante apenas reiterou as alegações de inexistência de nexo causal, ausência de laudo pericial e fragilidade da documentação apresentada pela parte autora, reproduzindo inclusive os mesmos fundamentos e precedentes jurisprudenciais já submetidos à apreciação monocrática.

Verifica-se, inclusive, que diversos trechos do agravo interno correspondem praticamente à reprodução literal das razões anteriormente deduzidas na apelação, especialmente no tópico referente à alegada inexistência de prova técnica e à insurgência contra a utilização da certidão do Corpo de Bombeiros como elemento probatório do evento danoso.

A recorrente voltou a sustentar, nos mesmos termos, que “não houve qualquer comunicação do apelado acerca do fato junto à concessionária”, bem como repetiu integralmente a argumentação relativa à ausência de laudo pericial e à suposta insuficiência da certidão emitida pelo Corpo de Bombeiros, reproduzindo inclusive os mesmos precedentes jurisprudenciais anteriormente invocados.

Nesse cenário, a inexistência de confronto entre as razões do agravo interno e os fundamentos adotados no decisum evidencia a inobservância do princípio da dialeticidade e conduz à inadmissibilidade do recurso.

Logo, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do agravo interno.

Recurso não conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

Belém, 22/06/2026